Tribunal: TJMT
Processo: 1023105-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por JORGE LUIS DE AMORIM SILVA e ROBERTA DYURI HAMASATO contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 0046150-45.2014.8.11.0041, 924487, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que postergou a análise da alienação do imóvel e respectiva garagem, nos autos dos Embargos de Terceiro, afastou a tese de bem de família, indeferindo a liberação da penhora e indeferiu a liberação do valor bloqueado pelo bacen-jud.
Explicam os agravantes que embora exista mais de um imóvel registrado em nome dos agravantes, os imóveis com registros imobiliários de n. 4.679 e 4.696, igualmente registrados no Cartório do 7o Serviço Notarial, foram alienados nos termos do incluso instrumento particular denominado “Contrato de Compromisso de Compra e venda”, recibo Id. 40090059 - Pág. 24 a 27 (anexo), insertos nos autos do processo de Embargos de Terceiro de n. 0002496-66.2018.8.11.0041 (cópia anexa).
Aduz que apesar de os agravantes não residirem no imóvel, não deixa de ser o único bem de família, seno o imóvel como residência da entidade familiar e estará a salvo, independentemente das dívidas que o indivíduo contraria.
Pontua que o art. 5o da Lei 8.009/1990 leva em consideração não apenas a utilização do bem pelo devedor, mas por algum integrante da entidade familiar, que deve ser compreendida em sentido amplo, em consonância com a proteção conferida pelo art. 226 da Constituição Federal.
Aduz que o STJ e os tribunais pátrios já vêm aplicando a tese de que, embora o devedor não resida no imóvel, o bem for habilitado por familiar, se aplicará a proteção prevista na Lei 8.009/1990.
No que ao valor penhorado, requer o reconhecimento da impenhorabilidade do salário. Explica que a agravante Roberta é médica e o valor depositado é proveniente da sua renda de trabalho de plantões realizados.
Liminarmente requer a suspensão das penhoras sobre os imóveis residencial de matrícula n. 14.660 e garagem matrícula n. 14.732, ambos com registro imobiliário no Cartório de registro de imóveis do 7o Serviço Notarial, bem como TODOS OS ATOS subsequentes em relação aos aludidos imóveis constritos até o julgamento final deste recurso; no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam anuladas as penhoras dos imóveis de matrículas n. 14.660 e n. 14.732, declarando sua impenhorabilidade, por se tratar de ÚNICO BEM DE FAMÍLIA, bem como, requer a liberação dos valores bloqueados pelo Bacenjud, igualmente declarando sua impenhorabilidade.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrados as alegações dos agravantes quanto a penhora do imóvel e sua respectiva garagem, não identifico desacerto na decisão agravada.
Isso porque não há comprovação de que qualquer familiar esteja residindo no imóvel, para fins de análise da tese invocada, já que não residem no imóvel e, também, conforme posto pelo magistrado “a quo”, os agravantes estavam tentando vender o apartamento, somente não se efetivando a venda pela nota de devolução do Serviço Notarial.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator, em substituição legal